Tribunal: STF
Processo: RE 1364946
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Centro de Hamatologia e Hemoterapia de Minas Gerais (Hemominas) formalizou, com base na alínea ’a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça mineiro em que pleiteia, em síntese, a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros de mora e a correção monetária de condenação a ela imposta.



    A origem definiu essas questões na forma em destaque do trecho do acórdão recorrido abaixo colacionado:



    […] Diante do exposto, no reexame necessário, reformo parcialmente a sentença, prejudicado os apelos voluntários, para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade incidente sobre o vencimento do menor símbolo do cargo ocupado pelo autor, ou seja, Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, observada a vedação de cumulatividade prevista na Lei Estadual 20.518112, quando cessa a possibilidade de pagamento do próprio adicional, bem como para condenar a fundação ré a pagar as diferenças resultantes a partir de Junho de 2011 (data em que passou a receber o adicional de insalubridade), valores que sofrerão correção monetária pelo IPCA desde que os valores se mostrarem devidos e os juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1 0-F da Lei 9.494197, a partir da citação […] 



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação.



    Admitido, então, o recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à discussão acerca dos juros moratórios, reputo prejudicado o apelo extremo, já que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para esse consectário, a qual já foi deferida pela origem, carece o recorrente de interesse recursal no ponto.



    No que se refere à atualização monetária, correto o acordão impugnado, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Dessa forma, o provimento judicial do TJMG afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotou índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, não conheço da parte prejudicada do recurso extraordinário e, no capítulo apreciado, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator